Tribunal: CARF
Processo: 10980.001080/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001080/2009-24
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.596 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA HEMMER INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Incabível o conhecimento de Recurso Especial em se suscita matéria que,
embora tenha sido tratada no paradigma, não foi sequer aventada no acórdão
recorrido, por lhe assim o requisito do prequestionamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001080/2009-24
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.596 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.001080/2009-24

Relatório
O presente processo trata de exigência de ITR - Imposto Territorial Rural dos
exercícios de 2005 e 2006, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel
denominado "Fazenda Limeira" (NIRF 2.325.857-8), com 1.673,2 hectares, localizado no
Município de Guaratuba/PR.
Conforme descrição dos fatos do lançamento, em relação ao exercício 2005, a
Contribuinte não apresentou elementos de prova convincentes para justificar o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado que foi, assim, arbitrado com base no Sistema Integrado de Preços de
Terras (SIPT). Já no que diz respeito ao exercício 2006, a Fiscalização não acatou a declaração
de que toda a área do imóvel correspondesse à Área de Interesse Ecológico, considerando apenas
uma Área de Reserva Legal (ARL) de 334,6 hectares e uma Área de Preservação Permanente
(APP) de 246,8 hectares.
Impugnado o lançamento, a autuação foi mantida em parte em primeira instância,
que reduziu o VTN do exercício 2005 de R$ 4.702.420,00 para R$ 2.693.740,00 e, exonerou
todo o lançamento do exercício 2006, ao acatar a Área de Interesse Ecológico, considerando
tanto o reconhecimento específico da área por ato de órgão ambiental competente, quanto pela
existência de Ato Declaratório Ambiental – ADA protocolizado em 26/09/2006.
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 07/04/2021, prolatando-se o Acórdão no 2402-009.748 (fls. 184 a 190), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS DITR. SIPT.
Manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das DITR do município
(SIPT), quando for considerada a aptidão agrícola do imóvel. Ausente Laudo Técnico
ou qualquer outro documento hábil.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão em 03/05/2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fls. 198), e, em 07/05/2021, opôs os Embargos de Declaração de fls.
201 a 203, rejeitados conforme despacho de 15/06/2021 (fls. 207 a 210).
Cientificada da rejeição de seus Embargos em 08/07/2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fls. 218), a Contribuinte interpôs, em 23/07/2021 (Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 220), o Recurso Especial de fls. 222 a 246, com fundamento no
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.596 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.001080/2009-24

artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, elencando diversas matérias para as quais suscitou divergência jurisprudencial.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial para rediscussão da seguinte
matéria reconhecimento de área de interesse ecológico: o imóvel está inserido no Parque
Nacional de Saint-Hilaire/Lange (fls. 307 a 327).
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, a Contribuinte
apresenta as seguintes alegações:
- desde 23 de maio de 2001, o imóvel integra o Parque Nacional de Saint-
Hilaire/Lange, criado pela Lei n° 10.227/01, ou seja, corresponde integralmente a área de
interesse ecológico;
- assim, independentemente do que se concluísse quanto ao VTN, o imóvel, por
corresponder integralmente a área de interesse ecológico, está isento do pagamento de ITR (arts.
10, §§ 1o, II, “b” e “c”, e 7o, da Lei no 9.393/96, e 7o, § 1o, 8o, III e 11, caput e § 1o da Lei
9.985/00);
- os acórdãos 301-33.931 e 303-32067, apresentados como paradigmas, deixam
claro que a criação de Parque Nacional manifesta o interesse ecológico da área, além de vincular
a Administração quanto aos direitos e obrigações decorrentes do referido ato, como a isenção
quanto ao ITR;
- ademais, a Lei no 9.393/96, ao tratar da isenção das áreas de interesse ecológico
(arts. 10, §§ 1o, II, “a”, e 7o), não exige que a contribuinte apresente qualquer documento a fim
de comprovar o direito à isenção; ao contrário, dispensa expressamente a contribuinte de
produzir prova das informações prestadas na declaração de ITR, o que impediria que a isenção,
quanto a 2005, fosse condicionada à apresentação de ADA;
- portanto, fica muito claro que a contribuinte cumpriu todas as exigências da Lei
n° 9.393/96 (art. 10, § 1o, II, "b” e V) para que o imóvel passasse, desde a criação do Parque, a
ser integralmente isento do ITR;
- dessa forma, a empresa permanece entendendo que a isenção em referência
alcança o ano de 2005 e prescinde da apresentação de qualquer documento ou laudo, até porque
é isto o que expressamente prevê a Lei no 9.393/96 (art. 10, § 1°, II, "a" a "e") e, diante da edição
da Lei n° 10.227/01, criando o Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, é incontestável que a
isenção precisa ser reconhecida desde 23 de maio de 2001.
Ao final, a Contribuinte requer seja conhecido e provido o recurso, reformando-se
a decisão recorrida.
O processo foi encaminhado à PGFN em 03/02/2022 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 324) e, em 17/03/2022 (Despacho de Encaminhamento de fls. 495),
foram apresentados os Memoriais de fls. 326 a 332.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.596 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.001080/2009-24

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, restando perquirir se atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
A Fazenda Nacional apresentou peça denominada “Memoriais” que, ainda que
pudesse ser recebida como Contrarrazões visto se encontrar dentro do prazo regimental previsto
para tal ato, identificou erroneamente a matéria que foi admitida à rediscussão, e, portanto, as
alegações não guardam qualquer conexão com a divergência suscitada pela Contribuinte, de
forma que não serão conhecidas.
Trata-se de exigência de ITR - Imposto Territorial Rural dos exercícios de 2005 e
2006, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado "Fazenda
Limeira" (NIRF 2.325.857-8), com 1.673,2 hectares, localizado no Município de Guaratuba/PR.
No julgamento de primeira instância, foi cancelado o lançamento relativo ao
exercício 2006 pelo reconhecimento de área de interesse ecológico amparada em apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental – ADA. Assim, o litígio remanesceu quanto ao
exercício 2005, cujo fundamento para o lançamento era a ausência de comprovação do VTN
declarado, de forma que foi especificamente sobre essa matéria que o Colegiado do acórdão
recorrido se debruçou. Vejamos:
Acórdão Recorrido
Voto
No presente caso, o reconhecimento de área de interesse ecológico para o ano de 2006
foi em razão da apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA (fl. 33).
E, em relação ao exercício de 2005, o lançamento se deu em razão da ausência de
comprovação do VTN declarado, e não glosa de área de interesse ecológico.
Sobre o Valor da Terra Nua, constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02,
que aprova o aludido sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos
dados nele inseridos, o que impossibilita que ele confira as informações levantadas, os
cálculos efetuados e se cumprem efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o
princípio da legalidade e o próprio direito de defesa do contribuinte.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação do
Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual
seja o artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.596 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.001080/2009-24

Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê que as
informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo
desse direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão
caro ao Direito Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
E, sobre a tela SIPT, destaco que o mesmo especificado na notificação de lançamento
(fl. 05), que constam o valor de VTN/ha regional, com menção à aptidão agrícola, assim
como tela de consulta (fl. 53). Por sua vez, a Recorrente não apresenta qualquer
documento, ou laudo, passível de desconstituir o VTN arbitrado.
Neste sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.596 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.001080/2009-24

Com efeito, a divergência jurisprudencial deve ser demonstrada mediante o cotejo
das interpretações contidas nos acórdãos recorrido e paradigma.
Nesse passo, verifica-se que a Contribuinte não se desincumbiu, no Recurso
Especial, do ônus de demonstrar analiticamente a divergência, com a indicação dos pontos nos
paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido (§ 8o, do art.
67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015). E nem poderia, uma
vez que, repise-se, no acórdão recorrido não houve qualquer discussão relacionada ao
reconhecimento ou critério de comprovação de área de interesse ecológico.
Tanto é assim que, da leitura de seu apelo, na parte que trata da demonstração de
divergência, o Recorrente não transcreveu qualquer passagem do acórdão recorrido, enquanto na
parte dedicada às razões do recurso, cita como conclusão do acórdão recorrido trecho que, na
verdade, corresponde ao relatório do acórdão, em que se descreve a decisão da DRJ sobre o
tema.
Note-se que, em sede de Embargos, a Contribuinte ainda buscou o
prequestionamento da matéria ao questionar eventual omissão do Colegiado por não ter se
pronunciado quanto à área de interesse ecológico, e ainda assim, não obteve êxito, visto que o
Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção rechaçou a existência de omissão
quanto a ponto ao qual não caberia o Colegiado se manifestar visto que tal matéria não mais se
encontrava em litígio. Confira-se:
Despacho de Rejeição dos Embargos
Pois bem, cotejando-se os aclaratórios com acórdão embargado, com o Termo de
Intimação Fiscal de fls. 4 e 5, com a declaração da Emater de fl. 34, com o
Demonstrativo de Apuração do ITR de fl. 56, com a decisão recorrida de fls. 108 a 117
e com os documentos de fls. 124 a 177, que acompanham o recurso voluntário, tem-se
pela improcedência dos embargos.
Em primeiro lugar, o presente processo abarca os exercícios de 2005 e 2006, tendo o
lançamento referente ao exercício 2006 sido cancelado pelo julgado a quo.
Compulsando o Demonstrativo de Apuração do ITR referente ao exercício 2005, vemos
que a única alteração feita pela fiscalização, na DITR, diz respeito ao Valor da Terra
Nua (VTN), não tendo a autoridade tributária glosado nenhuma das áreas declaradas
pelo Contribuinte, ora Embargante, como dedutíveis da área tributável do imóvel.
Portanto, ainda que nos paradigmas tenham sido travadas discussões acerca do
reconhecimento/critério de comprovação de área de interesse ecológico, é imprescindível que o
acórdão recorrido contenha manifestação sobre a matéria objeto do Recurso Especial, o que
evidentemente não ocorreu, uma vez que o lançamento analisado pelo Colegiado cingia-se ao
Valor da Terra Nua (VTN).
Destarte, incabível o conhecimento de matéria não apreciada no acórdão
recorrido, por expressa determinação regimental, prevista no § 5o do art. 67, Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.596 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.001080/2009-24

(...)
§ 5° O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa
indicação, nas peças processuais.
Tratando o Recurso Especial de matéria não discutida no acórdão recorrido,
ausente o pressuposto do prequestionamento, o apelo não pode ser conhecido.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 341
DF CARF MF
Original